Tribunal: TJBA
Processo: 8041856-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041856-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO DOS PERITOS MEDICOS E ODONTOS LEGAIS DA BAHIA - SINDIMOBA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Impugnação da legalidade de portaria administrativa. Alteração seletiva do regime de jornada de peritos médico e odontolegais. Prejuízo funcional, financeiro e pessoal aos servidores. Violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e segurança jurídica. Necessidade de tutela cautelar para resguardar direitos. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança coletivo que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos de portaria que impôs regime administrativo diferenciado a peritos médico e odontolegais com pendências superiores a 30 dias. A parte agravante sustenta que a medida afronta o regime de plantão previsto no edital do concurso, configura desvio de finalidade e acarreta prejuízos funcionais e pessoais à categoria representada.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) verificar se a Portaria nº 061/2025, ao impor regime administrativo diferenciado apenas a parte dos peritos médico e odontolegais, respeitou os limites constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e segurança jurídica; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência no mandado de segurança coletivo.

III. Razões de decidir

3. O poder organizatório da Administração, embora decorra da supremacia do interesse público, encontra limite nos princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Não se admite que medidas de gestão convertam-se em instrumentos seletivos capazes de individualizar problemas estruturais do serviço público.

4
. A Portaria nº 061/2025 instituiu distinção dentro da carreira ao impor regime administrativo mais gravoso apenas a parcela dos peritos médico e odontolegais identificada por marcador de produtividade. O uso desse critério, em vez de promover eficiência, serviu para estigmatizar um subconjunto de servidores, em afronta à isonomia e à finalidade pública.

5. O acúmulo de laudos não se confunde com desídia funcional. Pode decorrer da complexidade técnica das perícias, da insuficiência de recursos materiais, da carência de pessoal ou da desigualdade na distribuição de casos. Transformar tais pendências em marcador de produtividade negativa significa deslocar para o servidor responsabilidade que é estruturalmente da Administração.

6. A alteração abrupta e seletiva do regime de plantão previsto no edital de ingresso compromete a confiança legítima dos servidores, fragiliza a segurança jurídica e desestrutura a organização funcional da categoria, composta por profissionais de saúde pública que dependem da escala 24x72 para compatibilizar vínculos múltiplos.

7. A medida administrativa em exame revela feição punitiva, porquanto direcionada apenas a grupo previamente delimitado, sem observância do devido processo administrativo, do contraditório e da generalidade que caracterizam as reorganizações legítimas de serviço reconhecidas pela jurisprudência.

8. O risco de dano é manifesto: a nova escala interfere diretamente na compatibilização de vínculos profissionais, reduz rendimentos, desorganiza a rotina laboral e acarreta prejuízos concretos de difícil reparação aos servidores atingidos.

9. A presunção de legitimidade do ato administrativo não resiste diante dos fortes indícios de desvio de finalidade e de violação a princípios constitucionais, sobretudo quando a medida se apresenta excessiva, seletiva e desproporcional ao fim que a Administração afirma perseguir.

IV. Dispositivo e tese

10.

Decisão
reformada
.
Agravo de instrumento provido
para reformar a decisão agravada e, em consequência, suspender os efeitos da Portaria nº 061/2025 do Departamento de Polícia Técnica, na parte em que impõe regime administrativo diferenciado a peritos médico e odontolegais, até o julgamento final do mandado de segurança coletivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8041856-16.2025.8.05.0000
, em que é agravante
SINDICATO DOS PERITOS MÉDICOS E ODONTOS LEGAIS DA BAHIA - SINDIMOBA
e agravad
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.